Tribunal: TJMT
Processo: 1012054-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012054-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IONEIDE DOS SANTOS PAES LANDIM - CPF: 018.981.191-98 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TEMPORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DO DANO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais e temporais, fundamentado em suposta ausência de comprovação da dívida e irregularidade na negativação promovida por securitizadora de créditos financeiros.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) saber se a apelada comprovou a regularidade da cessão do crédito;

(ii) saber se a inscrição no cadastro de inadimplentes é legítima;

(iii) saber se há dano moral ou temporal indenizável, especialmente à luz da existência de outras inscrições preexistentes em nome da consumidora.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento jurisprudencial que estende sua aplicação a instituições financeiras e empresas securitizadoras.

4. A apelada demonstrou a cessão do crédito com documentação suficiente, incluindo declaração que individualiza o débito cedido, identificando a devedora, o CPF e os dados do contrato.

5. A ausência de notificação prévia da cessão não invalida o negócio jurídico, conforme entendimento consolidado no STJ.

6. Havendo múltiplas anotações anteriores legítimas em nome da apelante, afasta-se a presunção de dano moral, nos termos da Súmula 385/STJ.

7. O dano temporal, fundamentado na teoria do desvio produtivo do consumidor, não restou caracterizado diante da inexistência de conduta abusiva da empresa demandada e da ausência de comprovação de esforço excepcional por parte da autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cessão de crédito regularmente formalizada, ainda que com notificação posterior ao devedor, autoriza a inscrição em cadastro de inadimplentes.

2. A existência de anotações anteriores legítimas afasta a indenização por dano moral decorrente de nova inscrição, ainda que esta venha a ser posteriormente considerada irregular.

3. O reconhecimento do dano temporal pressupõe demonstração de conduta abusiva do fornecedor e prejuízo específico à esfera produtiva do consumidor, o que não se verifica na hipótese."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X e XXXII; CC/2002, arts. 290 e 295; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; AgInt no AREsp 2024/0113028-2, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25.10.2024; REsp 1002985/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, 2a Seção, j. 14.05.2008; TJMT, N.U 1046206-46.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 28.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IONEIDE DOS SANTOS PAES LANDIM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral no 1012054-35.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. CONDENOU a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, em síntese, que a parte apelada não comprovou a existência da dívida original entre a autora e o Banco do Brasil S/A, limitando-se a apresentar termo de abertura de conta bancária e outros serviços, sem demonstrar efetivamente a existência do débito.

Alega que o instrumento de cessão de crédito apresentado é genérico e não menciona o nome da autora, seu CPF, o número do contrato ou o valor da dívida cedida e, ainda, que o termo de cessão de crédito é datado de 2014, enquanto a suposta dívida negativada indica vencimento em 25.10.2019, aduzindo que impossibilitaria logicamente a aquisição do direito creditório antes de sua existência.

Menciona que a declaração de cessão de crédito apresentada não possui validade jurídica, pois é subscrita por pessoa não identificada adequadamente e não indica o valor do suposto crédito alienado.

Afirma que sofreu dano temporal, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, tendo que dispender seu tempo tentando resolver administrativamente a questão, sem sucesso.

Assevera que o STJ estabeleceu parâmetros indenizatórios para casos de restrição indevida em cadastro de inadimplentes, fixando patamar de R$ 10.000,00 em 2009, que atualizado chegaria a aproximadamente R$ 18.718,08 e, desse modo, alega que há jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso no sentido de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para casos semelhantes.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão recorrida de modo a declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, considerando o dano temporal sofrido, além dos honorários de sucumbência.

A apelada apresentou as Contrarrazões Recursais pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IONEIDE DOS SANTOS PAES LANDIM
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e moral, ajuizada contra
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Alega a parte Apelante, em síntese, que a empresa recorrida não comprovou a existência da dívida original junto ao cedente (Banco do Brasil), que o instrumento de cessão de crédito apresentado é genérico e não menciona seu nome, CPF ou valor da dívida, além de apresentar inconsistência temporal. Sustenta ainda que sofreu dano temporal em decorrência do desvio produtivo do consumidor.

Já a parte Apelada defende que adquiriu legitimamente o crédito cedido pelo Banco do Brasil, que a cobrança e a negativação são legítimas, tratando-se de exercício regular de direito, além de sustentar a aplicação da Súmula 385 do STJ diante da existência de outras inscrições em nome da autora.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, verifica-se que a relação jurídica entabulada entre as partes possui natureza inequivocamente consumerista, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula no 297, segundo a qual "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Tal entendimento estende-se às empresas securitizadoras de crédito que adquirem direitos creditórios de instituições financeiras, como ocorre no caso dos autos.

Nesse contexto, embora aplicável o CDC, é necessário analisar se a empresa apelada comprovou devidamente a existência da dívida e a legitimidade da cessão de crédito que fundamenta a negativação do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito.

Da análise dos autos, constato que a ré/apelada apresentou documentação que demonstra a existência da cessão de crédito entre o Banco do Brasil S.A. e a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, conforme Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Declaração de Cessão de Crédito subscrita por representante do Banco do Brasil (id. 27843358 e seguintes).

Quanto à alegação de que o instrumento de cessão de crédito seria genérico e não identificaria especificamente o crédito cedido, observo que, apesar de o Instrumento Particular de Cessão de Crédito juntado aos autos possuir caráter geral, a Declaração de Cessão de Crédito complementa a documentação, individualizando o contrato objeto da cessão, ao especificar o nome da devedora/apelante (IONEIDE DOS SANTOS PAES LANDIM), seu CPF, a identificação do produto (CARTÃO MÚLTIPLO OUROCARD ELO) e o número da operação (108999424), id. Num. 278431362 - Pág. 1.

No tocante à alegada inconsistência temporal entre a data do instrumento de cessão e o vencimento da dívida, verifico que tal argumento não se sustenta, pois é plenamente possível que o mesmo instrumento de cessão abranja operações de crédito com vencimentos futuros ou que a cessão seja feita por aditivos ao contrato original, o que é prática comum no mercado financeiro.

Ademais, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a cessão de crédito é negócio jurídico que opera efeitos entre o cedente e o cessionário, não dependendo do consentimento do devedor para sua validade. A notificação ao devedor tem a finalidade apenas de dar ciência da cessão para que ele pague validamente ao novo credor, nos termos do art. 290 do Código Civil, mas sua ausência não invalida a cessão em si.

Nesse sentido, convém destacar precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO E APONTAMENTO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA 568/STJ. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e compensação por danos morais.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
. Precedentes." (STJ - AgInt no AREsp: 2024/0113028-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Por outro lado, merece especial atenção o fato, comprovado nos autos, de que a apelante possui diversas outras inscrições anteriores em seu nome, todas realizadas pela ENERGISA MATO GROSSO, conforme demonstra o extrato de consulta ao SCPC juntado pela própria autora no id.

278429937 - Pág. 1/3. O documento evidencia restrições datadas de 25/02/2019, 26/03/2019,25/04/2019,

24/05/2019,

25/06/2019, todas anteriores ou contemporâneas à inscrição questionada nos autos, que foi realizada em 25/10/2019.

Assim, considerando a existência de múltiplas anotações anteriores em nome da apelante, incide na espécie a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Vale ressaltar que, ainda que se pudesse cogitar a irregularidade da inscrição questionada nos autos - o que não é o caso, conforme já fundamentado - a existência de restrições anteriores impediria o reconhecimento do dano moral, conforme pacificado pelo STJ no julgamento que originou a referida súmula:

"CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INEXISTENTE SE O DEVEDOR JÁ TEM OUTRAS ANOTAÇÕES, REGULARES, COMO MAU PAGADOR. Quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito; dano moral, haverá se comprovado que as anotações anteriores foram realizadas sem a prévia notificação do interessado." (REsp 1002985/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2008, DJe 27/08/2008)

E, ainda:

Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Inscrição em sistema de informações de crédito do banco central (SCR-BACEN). Alegação de prescrição de débito. Ausência de ato ilícito.
Inexistência de dano moral. Aplicação da Súmula 385/STJ
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, proposta em razão da inscrição do nome do autor no SCR-BACEN. A sentença entendeu não configurados os requisitos do dever de reparação civil, diante da ausência de comprovação de ato ilícito, dano ou nexo causal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

(i) se a inscrição no SCR-BACEN, com débito prescrito, caracteriza ato ilícito passível de reparação;

(ii) se a manutenção da referida inscrição ocasiona dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o SCR-BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Contudo, eventual inscrição indevida nesse sistema não gera presunção automática de dano moral, sobretudo quando há outras anotações restritivas legítimas em nome do devedor.

4. No caso concreto, o autor não demonstrou que a anotação em questão comprometeu sua capacidade de obter crédito no mercado. Além disso, constatou-se a existência de múltiplas outras anotações restritivas em nome do autor, o que impede a caracterização de dano moral nos termos da Súmula 385/STJ.

5. A ausência de comprovação de situação excepcional que configure abalo moral relevante reforça a improcedência do pedido indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A inscrição de débito prescrito no SCR-BACEN não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, especialmente quando presentes outras anotações restritivas legítimas em nome do consumidor (Súmula 385/STJ)."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; REsp 1365284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; AgInt no AREsp 689.581/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

(N.U 1046206-46.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Com efeito, a existência de outras inscrições preexistentes em nome do consumidor afasta a presunção de dano moral
in re ipsa
normalmente reconhecida em casos de negativação indevida, pois o abalo de crédito já se encontrava caracterizado pelas anotações anteriores. Assim, quem já tem seu nome negativado por outras dívidas não sofre, em tese, dano moral por uma nova inscrição, ainda que esta seja posteriormente declarada irregular.

No caso em análise, embora a apelante tenha argumentado que não foi apresentada prova da legitimidade das anotações anteriores, o ônus de demonstrar a ilegitimidade dessas anotações recairia sobre ela própria, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o que não foi realizado no presente caso.

Quanto à alegação de dano temporal, fundamentada na teoria do desvio produtivo do consumidor, verifico que tal pretensão não merece acolhimento. Embora seja verdade que o tempo é um bem jurídico merecedor de tutela, o reconhecimento do chamado "dano temporal" como categoria autônoma exigiria a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciassem abuso no descumprimento do dever de solução do problema pelo fornecedor, o que não restou comprovado nos autos.

Além disso, a jurisprudência ainda não pacificou o entendimento quanto à autonomia do dano temporal em relação ao dano moral, sendo este geralmente considerado como um dos elementos caracterizadores do próprio dano moral, quando presente. De qualquer forma, mesmo que se reconhecesse sua autonomia, a incidência da Súmula 385 do STJ, conforme fundamentado anteriormente, afastaria o dever de indenizar também quanto a essa pretensão.

Impende destacar, ainda, que a própria Súmula 385 do STJ ressalva o direito ao cancelamento da anotação irregular. Contudo, conforme já fundamentado, não ficou demonstrada nos autos a irregularidade da inscrição questionada, uma vez que a apelada comprovou a existência da cessão de crédito que legitima sua atuação como credora, não havendo elementos que descaracterizem a dívida subjacente.

A propósito, quanto à exigência de comprovação da dívida original, embora a apelante alegue que a ré não demonstrou a existência do débito junto ao Banco do Brasil, é importante esclarecer que, em se tratando de cessão de crédito, a responsabilidade pela existência do crédito ao tempo da cessão é do cedente, conforme preceitua o art. 295 do Código Civil: "Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu".

Isso significa que eventuais questionamentos sobre a existência ou regularidade da dívida original deveriam, em regra, ser dirigidos também contra o cedente (Banco do Brasil), o que não ocorreu no presente caso. De qualquer modo, a relação jurídica originária foi minimamente demonstrada pela documentação apresentada, que identifica tratar-se de débito oriundo de cartão de crédito Ourocard Elo, sem que a apelante tenha produzido prova robusta capaz de desconstituir tal presunção.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do patrono da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025